Tribunal: TJSP
Processo: 2169012-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2169012-80.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 17.421-L
1
Registro: 2020.0000637564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169012-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
ALCOAZUL S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL ( RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
DESTILARIA GENERÁLCO S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e FIGUEIRA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A, é agravado DELEGADO TRIBUTÁRIO CHEFE
DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2169012-80.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 17.421-L
2
Agravo de Instrumento no 2169012-80.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravantes: Alcoazul S/A - Açúcar e Álcool (Recuperação Judicial), Destilaria
Generálco S/A (em Recuperação Judicial) e Figueira Indústria e Comércio S/A
Agravado: Delegado Tributário Chefe da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.421
Ementa: Agravo de instrumento. ICMS. COVID-19. Suspensão do pagamento em razão das
restrições às atividades econômicas. Hipótese
de moratória. Necessidade de lei. Art. 152 do
CTN. Não demonstração da probabilidade do
direito líquido e certo arguido. Medida liminar
indeferida. Recurso improvido.
Vistos.
O presente recurso de agravo de instrumento foi tirado da
decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, e pela qual foi
indeferido o pedido de suspensão do pagamento de ICMS.
As empresas impetrantes, e ora agravantes, postulam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2169012-80.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 17.421-L
3
antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão aos mesmos
argumentos deduzidos na petição inicial.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foi determinada
a remessa ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O que pretendem as agravantes é a obtenção de moratória.
Nos termos do art. 152, inciso I, do CTN, a moratória
depende de lei em sentido formal.
Logo, ao juiz não é dado suprir a manifestação de vontade
legislativa e reconhecer como fato jurídico a diminuição da atividade
econômica em razão das medidas sanitárias adotadas pela pandemia da
COVID-19 para o fim de conceder o favor tributário.
Note-se que o fato da existência de lei federal concessiva
do favor em relação aos tributos da União não enseja sequer em tese o
reconhecimento de qualquer direito líquido e certo do contribuinte em relação
aos tributos estaduais, tendo em vista o não atendimento dos requisitos da
alínea “b” do inciso I do art. 152 do CTN.
E note-se que a obtenção de prazos dilatados ou suspensão
de pagamentos devidos pele ente tributante tampouco justificam o deferimento
do pedido, ao que basta considerar a inexistência de simetria entre a posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2169012-80.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 17.421-L
4
institucional da administração e a condição jurídica das agravantes.
Assim, a probabilidade do direito líquido e certo arguido não
se evidencia com o rigor necessário e exigido pelo caráter tributário das
prestações discutidas, tendo em vista a disciplina da hipótese de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário contida no art. 151, inciso I, do CTN.
Portanto, ausente o requisito do art. 7o, inciso III, da Lei do
Mandado de Segurança, as agravantes não têm direito à medida liminar.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator